Tribunal: TCU
Processo: 041.639/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.639/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cintra de Sousa Fukuda (XXX.410.688-XX); Antonio Carlos Neves (XXX.141.559-XX); Breno Wilson Leite Medeiros (XXX.812.588-XX); Carlos Felipe da Conceicao Parana (XXX.607.449-XX); Caroline de Almeida (XXX.576.488-XX); Daniel Oscar Milbratz (XXX.722.419-XX); Francisco Canide Dantas da Costa (XXX.877.932-XX); Gabriel Alex Vieira Medaglia (XXX.749.068-XX); Ivan Martins Pereira (XXX.981.048-XX); Tania Regina Toczeki Santos (XXX.636.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.